Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo apelante, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de reparação mínima pelos danos sofridos pela vítima, mantendo os demais termos da sentença condenatória, inclusive a valoração negativa da culpabilidade.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o acórdão padece de omissão quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a insurgência recursal, tendo considerado escorreita a valoração negativa da culpabilidade em razão das ofensas proferidas pelo acusado em detrimento da vítima no momento das práticas delituosas (lesão corporal e ameaça), por não se tratar de circunstância ínsita aos tipos penais e por conferirem às condutas maior grau de reprovabilidade. Ao final, o acórdão ainda citou julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, ratificando o fundamento.
5. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.